Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ONZE VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES APENAS EM RELAÇÃO A CINCO VÍTIMAS. NÃO ACOLHIMENTO. SUBTRAÇÃO DOS APARELHOS CELULARES DE DEZ VÍTIMAS E DO DINHEIRO DO CAIXA DO ÔNIBUS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/2 (METADE). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas (dez passageiros e o motorista do ônibus de transporte coletivo), logo após a ocorrência dos fatos, atrelados ao depoimento da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, e da localização de quinze aparelhos celulares objetos do delito na posse do apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo em relação a onze vítimas.
2. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de onze vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, I, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, por onze vezes, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.